Tribunal: TJSP
Processo: 2074155-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2074155-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO, é agravada KAREN CRISTINA FERREIRA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2074155-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 2074155-42.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Unimed São José dos Campos - Cooperativa de Trabalho Médico
Agravada: Karen Cristina Ferreira Martins
Voto no 48.202
AGRAVO INTERNO (art. 1.021, CPC). PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Agravo interno interposto contra decisão que não atribuiu efeito
suspensivo ao agravo. Agravo de instrumento já julgado pela
Turma Julgadora. Circunstância que prejudica a análise de questão
antecedente. Recurso prejudicado.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno (artigo 1.021, CPC) interposto
contra a decisão de fls. 76, que, em sede de agravo de instrumento, processou
o agravo de instrumento sem atribuição de efeito suspensivo, nos seguintes
termos: “Processe-se o agravo sem atribuição de efeito suspensivo. O dano temido pela
agravante é de natureza exclusivamente patrimonial, reparável em princípio, o que, à luz
do disposto no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, inviabiliza a
suspensão pretendida.”.
Sustenta-se o desacerto da decisão recorrida, afirmando a
agravante que estão presentes os requisitos para a suspensão pretendida (fls.
01/17 incidente 50000).
O recurso foi processado, nos termos do artigo 1.021, §2o, do
CPC (fls. 19), sem resposta (fls. 21).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2074155-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
2. O recurso não deve ser conhecido.
O agravo de instrumento, que gerou a presente insurgência, já foi
julgado pela Câmara em 28.05.2020, contando com a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. Preliminar de não conhecimento. Falta de
comunicação da interposição do agravo ao i. Juízo de origem.
Irrelevância. Providência considerada facultativa em se tratando de
autos eletrônicos, como na espécie. Inteligência do artigo 1.018, § 2o, do
Código de Processo Civil. Magistério doutrinário. Precedente, ainda, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido. II. Tutela de
urgência. Pedido para que se imponha à ré a obrigação de inclusão da
autora em plano de saúde, dispensado o cumprimento de carência
contratual. Deferimento na origem. Irresignação da ré. Acolhida que se
impõe. III. Probabilidade do direito. Não conformação. Falta de
evidência da negativa de portabilidade securitária ou das razões para tal.
Carência de prova pré-constituída somada ao alegado desconhecimento
da ré acerca do pedido autoral. Fragilização da abusividade imputada.
IV. Não conformação da hipótese do artigo 300 do Código de Processo
Civil. Cassação da tutela provisória liminar, sem prejuízo de ulterior
reapreciação da matéria em sede de cognição exauriente. AGRAVO
CONHECIDO E PROVIDO”.
Assim, resta prejudicada a análise de matéria antecedente, ou
seja, aquela discutida no presente recurso.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator